Tribunal: TJDFT
Processo: 0741015-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741015-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENERANDA VIEIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Veneranda Vieira Mendes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, cumprimento de sentença coletivo promovido em face do Distrito Federal, processo autuado sob o no 0716889-25.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão impugnada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na forma do art. 301, inciso III, do CPC, cessa a eficácia da sentença concedida se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Na origem, foi proferida sentença (ID 216888417) a qual indeferiu o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, incisos I e IV, c/c art. 290, ambos do CPC, visto que a parte exequente foi intimada a comprovar o recolhimento de custas e deixou transcorrer o prazo para tanto assinalado. Desse modo, o presente recurso resta carente de objeto, de modo que deve ser julgado prejudicado. Eventual discussão sobre tutela de urgência em face da sentença há de ser discutida em meios próprios. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)